Tribunal: TJMT
Processo: 1020195-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020195-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), RAIMUNDO NONATO FRANCO NEIVA 80516998153 - CNPJ: 13.450.984/0001-54 (AGRAVADO), RAIMUNDO NONATO FRANCO NEIVA - CPF: 805.169.981-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PESQUISAS VIA RENAJUD A FIM DE ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS DE BUSCA DE BENS – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Considerado que a execução se desenvolve no interesse do credor, não cabe criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional, em especial quando a diligência pretendida não pode ser obtida pelo particular, diante da necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não está condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020195-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO FRANCO NEIVA 80516998153, RAIMUNDO NONATO FRANCO NEIVA

Proc. referência
: Ação de Execução de título executivo extrajudicial n. 1000866- 06.2019.8.11.0046 - 1a Vara de Comodoro.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - SICOOB CREDISUL, de decisão que na Ação de Execução ajuizada em desfavor de Raimundo Nonato Franco Neiva 80516998153 e de Raimundo Nonato Franco Neiva, indeferiu o pedido para a realização de consulta ao sistema RENAJUD em nome dos executados agravados.

A agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de prévia consulta pela parte ao DETRAN para que seja realizada a pesquisa pelo sistema RENAJUD, que visa a dar maior efetividade às execuções e contribui de maneira mais célere para a localização de bens do devedor e que alcança todo o país.

Assim, requer a reforma da decisão impugnada para que seja reconhecida a desnecessidade do esgotamento de diligências por parte do credor a fim de encontrar bens do devedor, como condicionante a utilização do sistema eletrônico de registro de restrições judiciais de veículos, RENAJUD.

Não há pedido de liminar para o recurso.

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar contraminuta (Id. 161422164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de determinar a pesquisa pelo Sistema RENAJUD, sem a prévia consulta ao DETRAN.

Na origem, a lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 45784-8, no valor total originário de R$ 10.328,01.

A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa pelo Sistema RENAJUD, por entender que cabe ao credor indicar o local em que se encontra os veículos do executado,
decisum
que é objeto deste recurso.

Conforme o entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Registra-se, inclusive, que é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado realize consulta junto aos sistemas disponíveis (Nesse sentido: REsp 1.112.943/MA).

Ademais, como cediço, a execução se realiza no interesse do credor, não onerando o devedor em demasia, conforme previsão dos artigos 797 e 805 do CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (grifou-se)

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Como se vê, cabe ao credor, a escolha quanto à penhora de bens, ressaltando-se que é no seu interesse que a execução se desenvolve. Igualmente, dispõem os artigos 798, II, 'c' e 829, §2o, ambos do CPC, que cabe ao exequente a indicação de bens à penhora.

Registra-se que o Código de Processo Civil de 2015, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC).

Logo, em que pese ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal desiderato, especialmente em razão de informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, cabível o deferimento, quando a medida requerida seja adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.

Como se vê, por ora, não há óbice legal ao pedido formulado pelo agravante para que se proceda à pesquisa de bens móveis via sistema RENAJUD.

Sobre o tema, esta e. Quarta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015202-85.2021.8.11.0000, julgado em 18/05/2022 e publicado no DJE 19/05/2022, assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.

Dessa maneira, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente agravante de renovar a diligência não encontra óbice e, ainda, encontra guarida no princípio da cooperação processual para a satisfação do crédito, máxime porque para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem realize a pesquisa por meio do sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023